Tribunal: TJBA
Processo: 2000934-32.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000934-32.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0345420-10.2018.8.05.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ADVANY FIGUEREDO AGRAVADO: EDMILSON DOS SANTOS CALADO FILHO ADVOGADO(A): CAROLINA ADORNO PERGENTINO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. MOTIM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução interposto pelo Ministério Público, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, contra decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, que deixou de homologar o Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2024, instaurado para apurar a prática de falta disciplinar de natureza grave (art. 50, I, da LEP), imputada ao apenado Edmilson dos Santos Calado Filho, por suposta liderança em motim ocorrido no Módulo V da Penitenciária Lemos de Brito, em 20 de fevereiro de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos probatórios suficientes, quanto à autoria e à materialidade, para a homologação do Processo Administrativo Disciplinar e consequente reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave imputada ao apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A falta disciplinar grave, por implicar consequências severas à execução da pena, exige prova idônea e devidamente individualizada da conduta atribuída ao apenado. 4. O conjunto probatório dos autos não demonstra, de forma inequívoca, a participação direta de Edmilson dos Santos Calado Filho no motim, tampouco há prova concreta de que tenha incitado os demais internos à subversão da ordem. 5. A imputação da autoria baseia-se apenas no depoimento de um servidor, não corroborado por outras provas materiais (vídeos, fotos ou anotações), nem pelos demais servidores ou internos ouvidos no processo. 6. A condição de suposta liderança do apenado no módulo prisional, por si só, não autoriza sua responsabilização objetiva pelos atos praticados por outros internos. 7. A ausência de elementos suficientes para individualizar a conduta inviabiliza a imposição de sanção disciplinar e afasta a homologação do PAD. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000934-32.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como agravante o Ministério Público e agravado o Edmilson dos Santos Calado Filho. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000934-32.2025.8.05.0001)